Tribunal: TJES
Processo: 0007625-83.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007625-83.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEDSON BEZERRA DE CARVALHO RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007625-83.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOEDSON BEZERRA DE CARVALHO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E HABITUAL NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joedson Bezerra de Carvalho contra sentença que o condenou às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

O réu subtraiu produtos avaliados em R$395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) de um supermercado, sendo detido na saída do estabelecimento com os objetos subtraídos.

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, o decote da agravante de reincidência e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em análise são:
(i) A aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta do réu.
(ii) A legitimidade da agravante da reincidência na dosimetria da pena.
(iii) A possibilidade de alteração do regime prisional imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da insignificância
:
5.1. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que a conduta seja de mínima ofensividade, não gere periculosidade social, tenha reduzido grau de reprovabilidade e cause lesão jurídica inexpressiva.
5.2. No caso em análise, a conduta do réu não pode ser considerada irrelevante, pois possui condenação anterior por furto qualificado, evidenciando-se tratar de delinquente habitual que faz do crime seu meio de vida.
5.3. A jurisprudência é pacífica em afastar a aplicação do princípio da insignificância quando o agente é reincidente ou contumaz na prática de crimes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJES.

Agravante da reincidência
:
6.1. A exasperação da pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência encontra amparo no art. 61, I, do Código Penal.
6.2. Trata-se de réu multireincidente, o que reforça a proporcionalidade da exasperação aplicada, em consonância com a jurisprudência pátria.

Regime prisional
:
7.1. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência do réu e o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
7.2. Não há elementos nos autos que justifiquem a modificação do regime para o aberto, diante da gravidade concreta do caso e da habitualidade delitiva do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica a réu reincidente ou habitual na prática de crimes, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.

A reincidência justifica a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em conformidade com o art. 61, I, do Código Penal, especialmente em caso de multirreincidência.

O regime semiaberto é adequado à gravidade do delito e à reincidência do agente, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 155, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007625-83.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOEDSON BEZERRA DE CARVALHO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOEDSON BEZERRA DE CARVALHO
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de maio de 2020, o denunciado adentrou no supermercado Calvi portando uma mochila, tendo-a colocado dentro de um carrinho de compras, como se fora um cliente normal, contudo passou a colocar no interior da mochila diversos produtos da vítima.

Extrai-se dos autos que então o denunciado passou pelos caixas sem efetuar o pagamento pelos produtos, o que motivou sua abordagem já na saída do supermercado, ocasião em que apurou-se que ele trazia em sua mochila 01 (uma) garrafa de licor de Chocolate, 05 (cinco) peças de picanha marca frisa, 04 (quatro) embalagens com 12 (doze) bombons Ferrero Rocher, totalizando R$395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) o valor dos produtos subtraídos.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pugna pela absolvição do mesmo, ante o reconhecimento do princípio da insignificância da sua conduta. Requer ainda o decote da circunstâncias agravante da reincidência com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa opinando também pelo improvimento do recurso interposto.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, a conduta do acusado é altamente reprovável, pois consta da sentença que o apelante possui condenação transitada em julgado por crime de furto qualificado, tratando-se assim, de delinquente habitual, fazendo do crime seu meio de vida, sendo descabido, assim, a aplicação do princípio da insignificância.

No mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça ao destacar que
“
o princípio da insignificância não merece ser aplicado nos casos em que o agente é contumaz na prática de crimes, como o ora apelante, sob pena de incentivar o cometimento de pequenos delitos”.

Neste mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADO DA ESCALADA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo moderna doutrina, adota-se, no âmbito criminal, a teoria do Direito Penal Mínimo, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a lesão verificada demonstre ser relevante, bem como quando não seja passível de correção pelos outros ramos jurídicos.2. A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, ademais, é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido.3. As condições pessoais do agente devem ser sopesadas, uma vez que a existência de condenação criminal pretérita revela a reprovabilidade do comportamento acentuada, sendo este um dos vetores a ser analisado para a aplicação do princípio, além de que a coisa subtraída deve corresponder a montante inferior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no caso.4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160183791, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. FURTO DE OBJETO PERTENCENTE A ASCENDENTE. ISENÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADO. FURTADOS OBJETOS DE TERCEIROS. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incide na espécie a regra prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal, o qual é estabelece que é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Contudo, o ilícito praticado pelo réu envolve bem de propriedade de outra vítima, a qual não se encaixa nas hipóteses de isenção de pena. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Diante da reiteração delitiva do apelante, não há como aplicar, na espécie, o princípio da insignificância, por não se mostrar a medida socialmente recomendável. 3. Fundamentos genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Consequente redimensionamento da pena. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190025283, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

Destaco ainda ser correta a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da circunstâncias agravante da reincidência, tendo em vista tratar-se de réu multireincidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTANDO-SE A EXASPERAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E A ADOÇÃO DO REGIME ABERTO. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. Sentença. Réu multireincidente específico afeito à prática de crimes patrimoniais. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0014663-28.2018.8.26.0032; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024) (TJSP; ACr 0014663-28.2018.8.26.0032; Araçatuba; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Damião Cogan; Julg. 20/09/2024).

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.